Tribunal: TCU
Processo: 039.872/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 2.405/2023-TCU-Plenário, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contratos de cessão de carteiras de crédito, sem coobrigação, firmados entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e a empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., entre 2014 e 2016. A investigação focou no suposto descumprimento de critérios estabelecidos em resoluções e cláusulas contratuais;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada a partir de conversão de Representação (TC Processo 006.318/2022-3 ), cumprindo determinação fixada no subitem 1.8.2 do Acórdão 2405/2023-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz). A fiscalização teve como objeto a apuração de possíveis irregularidades em contratos de cessão de carteiras de crédito, sem coobrigação, firmados entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e a empresa Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., entre 2014 e 2016. A investigação focou no suposto descumprimento de critérios estabelecidos em resoluções e cláusulas contratuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 169, incisos III e VI, 208, § 1o e 2o, 213 e 214, inciso II, do RITCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, §§ 1o e 3o, 7o, inciso III, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, Sra. Alexsandra Camelo Braga, Sr. Ely Vieira Pessoa, e o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, sucessor legítimo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I e Renova Consultoria Ltda. (atual denominação da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.; 9.2. julgar regulares as contas especiais dos responsáveis, Sra. Alexsandra Camelo Braga, Sr. Ely Vieira Pessoa, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, sucessor legítimo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I e Renova Consultoria Ltda. (atual denominação da Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Alexsandra Camelo Braga, Ely Vieira Pessoa), dando-lhes quitação plena; 9.3. dar ciência do presente Acórdão aos responsáveis, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais, assim como à Caixa Econômica Federal, por intermédio da sua Presidência,; 9.4 informar aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos